Tribunal: STF
Processo: AI 137645
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-02-02
Data de publicação: 1994-02-02

Ementa:
E  M E N T A: Agravo de instrumento de indeferimento de
recurso  extraordinário:  traslado deficiente:  Súmula  288 ("Nega-se
provimento  a agravo  para subida  de recurso  extraordinário, quando
faltar  no  traslado  o despacho  agravado,  a  decisão  recorrida, a
petição  de  recurso  extraordinário  ou  qualquer  peça  essencial a
compreensão   da  controvérsia)";   sua  manutenção,   pela  maioria,
rejeitada a proposta de revisão formulada pelo Relator, no sentido de
que  seria de requisitar-se ao Tribunal "a quo" a peça necessária e
 não
incluída no traslado, embora indicada pela parte.